Tribunal: TCU
Processo: 015.306/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3384/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, quanto ao monitoramento do Acórdão 1088/2014-TCU-Segunda Câmara , por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar em implementação as determinações constantes dos itens 1.7.1 e 1.7.2, dispensando-se a continuidade de monitoramento, sem prejuízo de que eventuais averiguações possam ser retomadas em outras ações de controle; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Ouro Preto; c) apensar os presentes autos ao TC Processo 044.059/2012-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.306/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.